Tribunal: TRF3
Processo: 5000580-20.2019.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
154/608)

5000580-20.2019.4.03.6123

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000580-20.2019.4.03.6123

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE ASSIS HORN - SC19600-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS SCHIAVON

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. REQUISITOS MATERIAIS E PROCEDIMENTAIS. ART. 14 DO CTN. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela União e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação destinada ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal e à restituição de contribuições recolhidas indevidamente. A União sustenta a necessidade de observância dos requisitos previstos na Lei no 12.101/2009 para fruição da imunidade. A autora, por sua vez, defende a suficiência dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, a natureza declaratória do CEBAS e o reconhecimento retroativo da imunidade e da isenção de contribuições destinadas a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da União diante da compatibilidade da sentença com a disciplina legal da Lei no 12.101/2009; (ii) estabelecer se a exigência de CEBAS possui natureza constitutiva ou meramente procedimental e declaratória; (iii) determinar o termo inicial da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal; e (iv) verificar a extensão da isenção às contribuições destinadas a terceiros e o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal da União quando a sentença reconhece expressamente a necessidade de observância dos requisitos previstos na Lei no 12.101/2009 e da posse do CEBAS para fruição da imunidade tributária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 32 da repercussão geral, firmou entendimento de que os requisitos materiais para o gozo da imunidade tributária das entidades beneficentes devem ser disciplinados por lei complementar, enquanto aspectos procedimentais relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.

O art. 14 do CTN contém os requisitos materiais indispensáveis ao reconhecimento da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social.

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) possui natureza declaratória e não constitutiva, servindo como instrumento administrativo de fiscalização e comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

A ausência momentânea de CEBAS não afasta o direito à imunidade tributária quando demonstrado o cumprimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN.

A Súmula 612 do STJ assegura a retroatividade dos efeitos do CEBAS à data em que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos por lei complementar para fruição da imunidade tributária.

A concessão e posterior renovação do CEBAS demonstram que a entidade autora preenchia os requisitos legais desde o exercício fiscal anterior ao requerimento administrativo, legitimando o reconhecimento da imunidade tributária a partir de 1o de janeiro de 2014.

As contribuições destinadas a terceiros não se submetem à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, por possuírem natureza jurídica de contribuições sociais gerais.

O art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.457/2007 assegura isenção das contribuições destinadas a terceiros às entidades beneficentes que preencham os requisitos para fruição da imunidade das contribuições destinadas à seguridade social.

Reconhecido o direito à imunidade e à isenção, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União não conhecido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

Os requisitos materiais para o reconhecimento da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social devem estar previstos em lei complementar, nos termos do art. 146, II, da Constituição Federal.

O CEBAS possui natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data em que comprovado o preenchimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN.

A ausência momentânea de CEBAS não afasta a imunidade tributária quando demonstrado o cumprimento dos requisitos materiais exigidos por lei complementar.

As entidades beneficentes que preencham os requisitos da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal fazem jus à isenção das contribuições destinadas a terceiros, nos termos do art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.457/2007.

É devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, II, 150, VI, “c”, e 195, § 7o. CTN, art. 14. CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 3o, 4o e 5o. Lei no 8.212/91, art. 55, II. Lei no 12.101/2009, arts. 1o, 3o e 29. Lei no 11.457/2007, art. 3o, §§ 5o e 6o. Lei Complementar no 187/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622/RS, Tema 32 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, j. 18.12.2019. STF, RE 1474090 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 15.04.2024. STF, ARE 1348068 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 28.03.2022. STF, ARE 744723 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 17.03.2017. STJ, Súmula 612. STJ, REsp 1.276.116/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 04.09.2014. STJ, AgRg no AREsp 187172/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 18.02.2014. TRF3, ApCiv 5031228-86.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09.04.2025. TRF3, ApelRemNec 5000383-17.2019.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 06.11.2025. TRF3, ApelRemNec 5000665-16.2023.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 22.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000580-20.2019.4.03.6123

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE ASSIS HORN - SC19600-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS SCHIAVON

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000580-20.2019.4.03.6123

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A, RODRIGO DE ASSIS HORN - SC19600-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela União e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu contra a sentença que, em ação comum movida com o objetivo de ter reconhecida a imunidade tributária, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela Associação.

A União foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, incidentes sobre o valor atualizado da causa, fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil (ID 138018577).

Em suas recursais, e em síntese, a União pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a necessidade de observância das exigências presentes no art. 29, caput e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII, da Lei 12.101/09 como condição para o usufruto da imunidade pretendida (ID 43320875).

Por outro lado, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu defende a inconstitucionalidade na exigência da certificação prevista pela Lei n. 12.101/09, por avançar na competência conferida apenas às leis complementares. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à imunidade e isenção às contribuições destinadas a terceiros desde os três anos anteriores à data da solicitação administrativa do CEBAS concedido pela apelada, reconhecendo o caráter declaratório do CEBAS (ID 138018581).

Contrarrazões da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu e da União (ID 138018837 e ID 139545135).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O Exmo. Relator apresentou voto, pelo qual (i) não conheceu o recurso de apelação interposto pela União, por ausência de interesse recursal; e (ii) deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer que o gozo da imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição deve retroagir “à data em que cumpridos os requisitos materiais para o gozo da imunidade”.

Pedi vista dos autos para análise mais aprofundada das questões em discussão.

Ressalto, inicialmente, que nada tenho a acrescer ao voto quanto ao não conhecimento do recurso da União, em relação ao qual acompanho o Relator.

De outro lado, irei divergir parcialmente do E. Relator, para dar provimento à apelação da parte autora.

1. IMUNIDADE DO ART. 195, §7o, DA CF: REQUISITOS MATERIAIS X PROCEDIMENTAIS E CEBAS

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu requer a declaração de que o gozo da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF depende tão-somente da observância dos requisitos do art. 14 do CTN, independentemente da apresentação de CEBAS, além da restituição dos tributos recolhidos referentes às competências de 02/2014 a 01/2019.

Aqui, é relevante considerar que o STF declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/91 e da Lei no 12.101/2009, na parte em que exigem CEBAS para fins de fiscalização e controle.

Para maior clareza, eis os respectivos trechos legais citados:

Art. 55, II, da Lei no 8.212/91 (redação original): "Art. 55. Ficam isentas de contribuições para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às seguintes exigências: (...) II – sejam portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na forma e condições estabelecidas em regulamento; (...)."

Lei no 12.101/2009 (dispositivo relevante sobre exigência de CEBAS): "Art. 1o. As entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto nesta Lei poderão requerer o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, nas áreas de assistência social, de saúde ou de educação, observado o disposto na Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social)." (...) "Art. 29. A entidade que não atender aos requisitos previstos nesta Lei ou que não apresentar no prazo estabelecido a documentação necessária para demonstrar seu enquadramento terá o seu CEBAS indeferido ou cancelado, conforme o caso."

1.1. Fundamentos constitucionais

Estes dispositivos constitucionais são cruciais porque estabelecem tanto a obrigação de complementar a disciplina das imunidades por meio de lei de hierarquia superior – garantindo segurança jurídica e evitando que regras materiais sejam criadas por leis ordinárias – quanto o reconhecimento de que tais imunidades funcionam como limitações ao poder de tributar, protegendo o exercício de atividades assistenciais e filantrópicas.

Vale dizer: dos dispositivos supralegais abaixo emanam os direitos do contribuinte no tema imunidade beneficente-assistencial. Apenas normas com esse "status" podem modificar, elidir ou mitigar a situação jurídica tributária favorável às entidades:

Art. 195, § 7o, da CF: “São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”

Art. 146, II, da CF: “Cabe à lei complementar: (...) II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; (...)”

Interpretação: A imunidade às contribuições sociais é uma limitação ao poder de tributar, devendo ser disciplinada por lei complementar no que tange às condições substanciais.

1.2. Requisitos materiais (substantivos)

Devem constar em lei complementar (CTN). O art. 14 do CTN exige que a entidade:

(a) não distribua patrimônio ou rendas;

(b) aplique integralmente seus recursos em suas finalidades institucionais no País; e

(c) mantenha escrituração contábil formal.

O cumprimento integral desses requisitos gera em favor do contribuinte a chamada “imunidade material”, que decorre diretamente da CF e do CTN.

Destarte, em nível de Constituição e Lei Complementar, emana o direito público subjetivo em fruir do regime da Imunidade.

Vejamos se esse direito pode ser modificado, mitigado ou de qualquer forma regulado em sede de legislação ordinária

1.3. Requisitos procedimentais (administrativos)

Estão em lei ordinária, como a Lei no 12.101/2009 (certificação), o art. 55 da Lei no 8.212/91 etc.

O STF, no RE no 566.622, deixou claro que essas normas podem impor regras de fiscalização e controle, incluindo a exigência de certificação via CEBAS, mas não podem criar obrigações materiais além do CTN.

1.4. CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

É um instrumento administrativo declaratório: sua concessão não “cria” a imunidade, mas reconhece oficialmente que a entidade se enquadra nos requisitos legais.

Súmula 612 do STJ: “O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”

Logo, se a instituição satisfazia o art. 14 do CTN – mesmo que tenha obtido CEBAS depois ou não o tenha renovado em tempo – isso não lhe retira a imunidade “material”.

Ser detentor do certificado CEBAS propicia para a entidade que o possui presunção "juris et de jure" de que preenche os requisitos substantivos contidos no art. 14, CTN.

Em termos práticos: cria prova documental pré-constituída das condições que são exigidas para entidade ser qualificada como apta a fruir da condição jurídico-constitucional de imune a tributação de contribuição previdenciária.

1.5. Súmula 612 do STJ e retroatividade

Nessa linha, a súmula reforça que o CEBAS é apenas meio de prova e controle. A imunidade nasce do efetivo atendimento dos requisitos materiais, e não da data de expedição do certificado.

Exemplo prático: imagine que a entidade só tenha obtido o certificado em 2023, mas já cumpria todos os requisitos do art. 14 do CTN desde 2020. Caso seja questionada em relação aos anos de 2020 a 2022, a entidade poderá demonstrar que, mesmo sem o CEBAS vigente naquela época, preenchia as condições materiais necessárias. Assim, por força da natureza declaratória do CEBAS, seus efeitos “retroagem” e afastam a cobrança sobre esse período.

Portanto, eventual autuação fiscal baseada exclusivamente na falta de CEBAS não se sustenta se a entidade comprovar administrativa ou judicialmente que cumpria os requisitos constantes do art. 14 do CTN no período analisado.

Em seguida, com fundamento nas ideias nos tópicos acima alinhavadas, aprofundaremos os argumentos: enfrentar-se-á o cerne do debate processual neste caso.

2. POSIÇÃO DO STF NO RE 566.622/RS (TEMA 32)

2.1. Resumo da tese

“A lei complementar é exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social (...). Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária.”

O STF considerou constitucional a exigência de CEBAS, desde que entendida como requisito de natureza administrativa ou fiscalizatória, não como condição material impeditiva da imunidade.

2.2. Resumo de nossa posição

A meu ver, a ausência de CEBAS em determinado lapso não inviabiliza o reconhecimento do direito se a entidade comprovar o cumprimento dos pressupostos essenciais.

Neste ponto, não há conflito com a tese do STF. Aplica-se, na verdade, o princípio de que lei ordinária não pode inovar em requisitos materiais – mas pode cuidar de trâmites procedimentais.

Detalhemos essas duas afirmações acima.

2.3. Aparente conflito com RE 566.622/RS e Indagações sobre o CEBAS

Poderia haver dúvida se o entendimento ora defendido considera inconstitucional a exigência do CEBAS, contrariando o STF, que julgou constitucional a obrigatoriedade de certificação para fins procedimentais.

Verifica-se, porém, que não se rechaça a exigência do CEBAS; apenas se reafirma seu caráter “procedimental” e “declaratório”, não podendo excluir a fruição da imunidade se a entidade já cumpre os requisitos materiais do CTN.

Não se discute, aliás, que a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/91 e da Lei no 12.101/2009 na parte em que exigem CEBAS para fins de fiscalização e controle. O ponto central, contudo, é examinar os efeitos produzidos por essa legislação ordinária (infraconstitucional).

Duas questões chaves:

a) Seria o certificado CEBAS um ato com caráter constitutivo tão forte que sua ausência faria desaparecer a situação jurídica de imunidade tributária, prevista constitucionalmente e regulamentada em lei complementar, ainda que o contribuinte demonstre cumprir os requisitos materiais previstos nessa normatividade de hierarquia superior?

b) Em outras palavras, a ausência do CEBAS teria o condão de suprimir a imunidade de quem cumpre efetivamente o art. 14 do CTN?

Responde-se às duas indagações acima propostas, a seguir.

2.4. Imunidade, valores éticos-morais e Constituição

Antes de prosseguir com a análise, farei três pontuações fundamentais que transcendem a dogmática jurídica exposta até aqui, a fim de situar melhor o contexto teórico e filosófico que embasa a argumentação.

A primeira sob o ângulo da sociologia com base em Max Weber e em sua leitura habermasiana. As outras duas serão no prisma da ciência política e da filosofia do Direito.

a) A discussão aqui colocada sobre a imunidade tributária de entidades beneficentes e assistenciais revela não apenas uma questão de dogmática jurídico-tributária, mas também um dilema mais amplo no campo da filosofia política e da teoria do direito. A exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) como requisito formal para a fruição da imunidade tributária, quando os requisitos materiais já se encontram preenchidos, é um exemplo paradigmático do tensionamento entre a racionalidade burocrática e a efetividade material de direitos fundamentais.

Max Weber, em sua análise sobre a modernidade e a racionalização das estruturas sociais, cunhou o conceito de "jaula de ferro" (stahlhartes Gehäuse), referindo-se ao processo de burocratização crescente das instituições e sua tendência a reduzir a política e a ação social a uma gestão técnica e impessoal (WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Editora UnB, 2004). Para Weber, a burocracia moderna, apesar de sua eficácia em termos de previsibilidade e segurança jurídica, tende a despolitizar os cidadãos ao afastá-los das decisões sobre questões de interesse coletivo, confiando exclusivamente a administração dos direitos e deveres a um aparato tecnocrático.

Essa reflexão se aplica diretamente à presente controvérsia. O CEBAS, concebido como um instrumento de controle administrativo, possui um caráter essencialmente declarativo e não constitutivo. No entanto, sua exigência como condicio sine qua non para a imunidade tributária, mesmo quando os requisitos materiais estão plenamente atendidos, materializa o fenômeno da "jaula de ferro" de Weber. Trata-se de um exemplo de como a formalização excessiva pode transformar o aparato burocrático em um obstáculo ao próprio fim que deveria viabilizar.

A teoria crítica da Escola de Frankfurt, em particular na obra de Jürgen Habermas (Direito e Democracia: Entre Facticidade e Validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997), aponta que a razão instrumental, quando não equilibrada por uma racionalidade comunicativa ou movida a valores, pode levar a um esvaziamento do sentido e objetivos éticos-normativos do direito. Nesse contexto, a exigência do CEBAS, enquanto um critério meramente formalista, enfraquece a capacidade do direito de cumprir sua função de garantir valores substantivos, como a justiça social, solidariedade e a proteção da assistência social.

A dicotomia entre racionalidade formal e racionalidade material é, portanto, central para a análise do caso concreto. O reconhecimento da imunidade tributária das entidades assistenciais deve se orientar pelo cumprimento dos requisitos materiais, nos moldes do artigo 14 do CTN, que expressa a essência do princípio constitucional da imunidade. A supremacia de um critério meramente procedimental sobre um direito materialmente fundamentado representa um risco de burocratização excessiva do sistema tributário, transformando a certificação em uma barreira artificial ao exercício de direitos constitucionalmente garantidos.

Em suma, a crítica weberiana à burocracia e o debate habermasiano sobre racionalidade instrumental revelam que a exigência intransigente do CEBAS, dissociada da efetiva comprovação do cumprimento dos requisitos materiais, pode conduzir a uma formalização excessiva que enfraquece a dimensão substantiva da imunidade tributária. A solução adequada, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade dos direitos fundamentais, é reconhecer que a imunidade deve ser garantida sempre que os pressupostos materiais estiverem satisfeitos, independentemente de eventuais deficiências formais que não comprometam a essência do instituto.

b) Segundo ponto. Um dos maiores desafios da filosofia política ao longo dos séculos tem sido o seguinte: como engajar os cidadãos, as pessoas comuns, as empresas, enfim todos em uma perspectiva de bem comum, de busca de participação ativa em projetos de finalidade de interesse público. Como destaca Hannah Arendt (A Condição Humana. São Paulo: Forense Universitária, 2001), a ação política depende do engajamento coletivo, pois a participação ativa na esfera pública fortalece a cidadania e a democracia.

O estímulo à participação organizada da sociedade em políticas de interesse público é fundamental, pois sinaliza uma preocupação ética do governo em relação aos trabalhos desenvolvidos por essas entidades (saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos etc.). Além disso, esse engajamento fortalece o bem comum e promove a solidariedade social. John Rawls (Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2019) argumenta que a justiça social requer a cooperação mútua dos cidadãos e instituições para a distribuição equitativa de bens e oportunidades.

Paralelamente, os benefícios fiscais obtidos por essas entidades não devem ser vistos isoladamente, mas como um incentivo legítimo para que continuem prestando serviços essenciais à comunidade. Elas receberão benesses, tais como a imunidade tributária; todavia, devolvem à comunidade serviços e bens públicos que - como na espécie - se notabilizam por expertise e rigor científico que apenas melhoram nossas vidas. Nesse sentido, Amartya Sen (Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000) enfatiza que políticas públicas devem priorizar mecanismos que possibilitem maior equidade e participação social. Enfim, como deixarmos de ser ilhas individuais com interesses meramente particulares, privados, para incluirmos em nossos projetos de realização pessoal as demais pessoas, a comunidade, os desfavorecidos sobretudo.

c) Terceira pontuação. O direito contemporâneo busca sua legitimidade não apenas pela observância do rito formal de sua formação (processo legislativo e atos normativos em geral), mas por relevante requisito político: a conexão do direito com a ético-moralidade política. Nessa linha, Ronald Dworkin, em Justice for Hedgehogs (Cambridge: Harvard University Press, 2011) e Law's Empire (Cambridge: Harvard University Press, 1986), defende que o direito deve ser interpretado como um sistema de princípios que garante sua integridade e coerência. Para Dworkin, a legitimidade do direito não se sustenta apenas na aplicação de regras formais, mas na busca de uma interpretação que melhor realize os princípios e valores com dignidade constitucional, destacadamente entre os primeiros: justiça, equidade, devido processo legal. Com esse viés hermenêutico, procurando maximizar a coerência, construímos sentido a partir do textos da lei, dos princípios constitucionais da imunidade tributária e da seguridade social e da Lei Complementar (CTN), procurando não uma harmonia semântica, mas pragmática - ligada à situação fática, o caso concreto.

Quanto aos valores comunitários, a Constituição Federal, ao consagrar valores fundamentais como solidariedade, dignidade humana e interesse coletivo, estabelece a imunidade para entidades beneficentes, reforçando que a ausência momentânea do CEBAS não pode, por si só, eliminar um direito material garantido por lei complementar. Como destaca Jürgen Habermas (Direito e Democracia: Entre Facticidade e Validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997), o direito deve garantir a legitimidade democrática das normas, o que implica interpretar regras burocráticas de forma que promovam direitos fundamentais.

Feitas essas três observações de cunho sócio-político-filosófico-jurídico, compreendemos que a ausência do certificado CEBAS não pode inviabilizar um direito quando a entidade comprova que cumpre os requisitos materiais exigidos por lei complementar, reforçando que a ausência momentânea do CEBAS não pode, por si só, eliminar um direito material garantido por lei complementar – reconhecida a imunidade para entidades beneficentes, não há como sustentar que a ausência momentânea do CEBAS elimine, por si só, uma condição material que decorre de lei complementar. Por, ao menos, duas razões.

Primeira, porque o CEBAS tem natureza declaratória: ele serve como instrumento de fiscalização e controle para garantir que a entidade realmente se dedica a fins assistenciais. Entretanto, mesmo sem o certificado válido, é plenamente possível demonstrar, por prova documental ou pericial, que a instituição cumpre as exigências impostas pelo art. 14 do CTN.

Segunda, do ponto de vista ético e moral, entidades que comprovadamente se dedicam à assistência social exercem papel relevante na concretização das finalidades públicas de amparo e inclusão. Essas finalidades são, em última análise, um reflexo direto do espírito da própria CF, que incentiva, por meio da imunidade, o fomento a atividades de inegável utilidade pública.

Por isso, responder negativamente às indagações acima – equivale dizer, afirmar que a falta do CEBAS não extingue o direito à imunidade – revela-se perfeitamente coerente com a ordem constitucional. Não se vislumbra qualquer ofensa ao entendimento do STF, visto que a Suprema Corte apenas atribuiu à lei ordinária a faculdade de exigir a certificação como requisito de verificação, jamais de subtração de direitos constitucionalmente definidos em lei complementar.

Assim, a posição adotada – de reconhecer a imunidade sempre que a entidade, ainda que sem CEBAS válido, comprove o cumprimento do art. 14 do CTN – harmoniza-se com a CF não apenas do ponto de vista jurídico-formal, mas também no sentido moral e social, respeitando o propósito solidário subjacente à própria ideia de assistência social no Estado brasileiro.

Em suma: a certificação, embora relevante para fins de tornar mais simplificada a fiscalização da Receita Federal, não desconstitui a condição de imunidade quando presentes os pressupostos materiais estabelecidos em lei complementar (CTN, in casu).

3. ASPECTOS FÁTICOS-DOCUMENTAIS DO CASO "SUB JUDICE"

3.1. Do direito à imunidade de contribuições para a seguridade social

Consta dos autos que a autora teve deferido o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS por meio da Portaria no 104, de 4 de novembro de 2015, da Secretaria Nacional de Assistência Social (Id 279127045). Posteriormente, o certificado foi renovado, para o período 06/11/2018 a 05/11/2023, por meio da Portaria 178, de 30/07/2018 (Id no 138018556).

Á época, estava em vigor a Lei no 12.101/09, cujo art. 3o possuía o seguinte teor:

Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas.

Destaco que o dispositivo em questão, diferentemente de outros artigos da Lei no 12.101/09, não foi declarado inconstitucional pelo STF e pautou a análise administrativa realizada para a certificação da autora. Em outras palavras, ao analisar o pedido de concessão do CEBAS, a administração pública verificou o cumprimento das exigências legais desde o exercício anterior ao requerimento.

Assim, e considerando ainda o efeito declaratório do CEBAS, já explorado acima (Súmula 612/STJ), entendo ser possível concluir pelo preenchimento dos requisitos para gozo da imunidade tributária desde o início doexercício fiscal anterior ao do requerimento.

No caso, a data do requerimento administrativo não consta dos autos, mas é possível afirmar que este se deu, no mínimo, em 2015, ano em que publicada a Portaria no 104. Assim, comprovou a autora que faz jus à imunidade desde 1o de janeiro de 2014.

Considerando que a autora requereu, em sua inicial, a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições à seguridade social desde fevereiro de 2014, tal pedido deve ser julgado procedente, devendo, contudo, ser respeitada a prescrição quinquenal.

3.2.Do direito à isenção de contribuições destinadas a terceiros

A autora requer em sua apelação, também, a declaração de seu direito à isenção de contribuições destinadas a terceiros.

Conforme jurisprudência pacífica, as contribuições destinadas a terceiros não se equiparam às contribuições para a seguridade social, possuindo natureza jurídica diversa, de contribuições sociais gerais. Desta forma, elas não se encontram contempladas pela imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição. Neste sentido, no Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(STF, ARE 1348068 AgR-tercdevendo, contudo, ser respeitada a prescrição quinquenal.eiro, 1a Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 28/03/2022)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE 744723 AgR, 1a Turma, Rel. ROSA WEBER, j. 17/03/2017)

Não obstante, o art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.547/07 estabelece isenção tributária de contribuições de terceiros em favor das entidades beneficentes de assistência social que gozam da referida imunidade:

"§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.

§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-educação."

Destaco que há entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que “a isenção prevista no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não foi revogada com a publicação e vigência da Lei n. 12.101/2009, permanecendo a entidade beneficente de assistência social com direito a esse benefício tributário enquanto subsistirem os requisitos para o exercício da imunidade a que se refere o art. 195, § 7o, da Constituição Federal” (STJ, RESP 1276116/SC, 2a T., Rel. Min. Og Fernandes, j. 04/09/2014).

No mesmo sentido, nesta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO LEGAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS E AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO CEBAS. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)

A isenção das contribuições ao Sistema “S” e ao salário-educação está prevista, respectivamente, no art. 3o, § 5o, da Lei 11.457/2007 e no art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998, desde que preenchidos os mesmos requisitos exigidos para a imunidade do art. 195, § 7o, da CF.

O STJ consolidou o entendimento de que tais isenções permanecem válidas enquanto preenchidos os requisitos para a imunidade tributária das entidades beneficentes, não tendo sido revogadas pela Lei 12.101/2009.

O indeferimento da isenção das contribuições a terceiros e do salário-educação contraria o entendimento jurisprudencial consolidado que equipara os requisitos para isenção e imunidade, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

(...)

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000383-17.2019.4.03.6139, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 06/11/2025, DJEN DATA: 10/11/2025)

Conclui-se, assim, que as entidades que atenderem aos requisitos exigidos para o gozo da imunidade de contribuições para a seguridade social, prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, farão jus também à isenção de contribuições destinadas a terceiros, nos termos do art. 3o, §§5o e 6o, da Lei no 11. 547/07. Cito, a propósito, precedentes desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

(...)

A concessão do CEBAS tem natureza declaratória e efeitos retroativos (Súmula 612/STJ). Não comprovado o descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, mantém-se a presunção de imunidade da entidade beneficente.

Reconhecida a imunidade tributária, é aplicável a isenção da contribuição destinada a terceiros, conforme § 5o do art. 3o da Lei no 11.457/2007.

(...)

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000665-16.2023.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 22/09/2025, DJEN DATA: 24/09/2025)

No caso, uma vez reconhecido que a parte autora preenche os requisitos para gozo da imunidade a partir de 1o de janeiro de 2014, há de se reconhecer que os créditos em discussão, referentes a competências a partir de fevereiro de 2014, não são devidos, pois neste período a autora fazia jus também à isenção de contribuições destinadas a terceiros. Assim, os créditos indevidamente recolhidos devem ser restituídos, observada a prescrição quinquenal.

4. SÍNTESE

Entendo que – inobstante o art. 55, II, da Lei no 8.212/91 ou a Lei no 12.101/2009 – a imunidade não pode ser negada se a entidade cumpre o art. 14 do CTN, ainda que o CEBAS não esteja atualizado.

Esse entendimento está perfeitamente alinhado:

a) ao STF no RE no 566.622, que reconhece a competência da lei ordinária para regular aspectos procedimentais; e

b) à Constituição que alberga princípios éticos e morais que sustentam o instituto tributário da Imunidade.

Em resumo final:

a) Não tem sustentação jurídico-constitucional condicionar a concessão de imunidade tributária prevista para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos à apresentação de certificado de entidade de assistência social na hipótese em que se tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos para a incidência da norma imunizante.

b) Condicionar a concessão de imunidade tributária à apresentação do certificado de entidade de assistência social, na hipótese em que demonstrado o cumprimento de todos os requisitos constitucionais e de Lei Complementar (art. 14, CTN) ofende o princípio da razoabilidade e a própria Lei Maior que contém os pressupostos para o gozo de imunidade tributária. Ainda mais quando o próprio texto constitucional prevê como condicionante para a concessão do referido benefício apenas a inexistência de finalidade lucrativa por parte da instituição.

Julgado do e. STJ de forma precisa contempla nossa compreensão:

"Se a instituição de assistência social conseguiu, por meio de uma perícia contábil, provar que atende os requisitos do art. 150, VI, 'c', da CF/88 e do art. 14, do CTN, ela terá direito à imunidade tributária, mesmo que não apresente certificado de entidade de assistência social, documento emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Não é possível condicionar a concessão de imunidade tributária prevista para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos à apresentação de certificado de entidade de assistência social na hipótese em que prova pericial tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos para a incidência da norma imunizante." STJ. 1a Turma. AgRg no AREsp 187172-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014 (Info 535).

c) Na lide em estudo, é possível concluir pelo preenchimento dos requisitos para gozo da imunidade desde 1o de janeiro de 2014 - início do exercício fiscal anterior ao requerimento administrativo que resultou na concessão do CEBAS.

d) Considerando o teor do art. 3o, §§5o e 6o, da Lei no 11.547/07, a autora também faz jus à isenção de contribuições destinadas a terceiros nos mesmos períodos.

5. CONCLUSÃO (VOTO)

Diante de toda a fundamentação supra e da análise comparada com o RE no 566.622/RS (Tema 32) do STF, conclui-se que:

1. A posição defendida não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois reconheceu a utilidade do CEBAS como instrumento de verificação, mas não como requisito material impeditivo da imunidade.

2. De acordo com a jurisprudência (STF e STJ), o CEBAS tem efeito meramente declaratório.

3. Concedido o CEBAS durante a vigência da Lei no 12.101/09, é possível concluir pelo preenchimento dos requisitos para gozo da imunidade desde o exercício fiscal anterior ao requerimento (1o/jan/2014).

4. No mesmo período, a autora faz jus também à isenção de contribuições destinadas a terceiros.

Pelo exposto, peço vênia para divergir parcialmente do Exmo. Desembargador Federal Renato Becho, para dar integral provimento à apelação da parte autora, de forma a (i) fixar o termo inicial da imunidade tributária prevista no art. 195, parágrafo 7o, da Constituição, em 1o de janeiro de 2014; (ii) reconhecer o direito à isenção de contribuições a terceiros, desde 1o de janeiro de 2014; (iii) reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente no quinquênio que antecede a propositura da ação.

É O VOTO.

DAVID DANTAS

Desembargador Federal

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000580-20.2019.4.03.6123

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A, RODRIGO DE ASSIS HORN - SC19600-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARINU

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como sobre o caráter declaratório da certificação com efeitos retroativos.

Consta dos autos que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu moveu a presente ação em face da União pretendendo a declaração do seu direito de usufruir da imunidade tributária relativa às contribuições sociais (INSS e terceiros, PIS e COFINS) e da isenção das contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SENAI e SESI e salário educação), com a restituição dos valores pagos indevidamente referentes às competências de 02/2014 a 02/2016 (GPS) e de 02/2014 a 01/2019 (DARF's), observando-se somente os requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autoriais nos seguintes termos (ID 138018576):

(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a restituir à requerente, a partir do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, os valores indevidamente recolhidos pela requerente a título de contribuições destinadas à seguridade social e às entidades terceiras e salário - educação, devidamente comprovadas na fase de liquidação de sentença/cumprimento do julgado, desde que atendidos os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, no tocante a imunidade tributária, e na Lei no 12.201/09, e possua o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde nas competências que pretende restituir, atualizadas, desde cada recolhimento, exclusivamente pela Taxa SELIC, pois que engloba juros e correção monetária. (...)

1- Recurso da União

O interesse recursal decorre do binômio utilidade e necessidade. A utilidade e a necessidade do recurso se firmam na premissa de que a provocação do juízo deve ser capaz de conduzir o recorrente a uma melhoria em sua situação jurídica, modificando a decisão que lhe foi desfavorável. Assim, o recurso deve ser necessário para alcançar esse resultado útil.

No caso concreto, a União busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de observância das exigências previstas no art. 29, caput, e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII, da Lei no 12.101/2009, como condição para o usufruto da imunidade pretendida.

Entretanto, a sentença de primeiro grau não afastou a aplicação da referida norma ao caso, tampouco indicou qualquer fundamento que pudesse ser interpretado como declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados -- como faz parecer a tese recursal.

Aliás, o magistrado sentenciante consignou, expressamente, que "Faz-se, portanto, necessária a certificação de entidade beneficente, conforme estabelecido na Lei no 12.101/2009, que é, na verdade, norma procedimental e revogadora do artigo 55 da Lei no 8.212/91".

O dispositivo também foi claro ao julgar parcialmente procedente o pedido da autora, condicionando o reconhecimento da imunidade tributária ao atendimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, bem como das disposições da Lei no 12.101/2009, e à posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde nas competências para as quais pretende a restituição.

Cumpre salientar que o referido diploma legal foi revogado pela Lei Complementar no 187, de 17 de dezembro de 2021, a qual passou a regulamentar a matéria.

Dessa forma, ausente o binômio utilidade/necessidade, não se verifica o interesse recursal da União, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

2- Recurso da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.622/RS, vinculado ao Tema 32 de Repercussão Geral, pacificou, em um primeiro momento, o entendimento de que a regência da imunidade tributária das entidades de beneficência social se faz mediante lei complementar.

Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos no referido paradigma, em conjunto com aqueles opostos em face de decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nos 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, a Corte Suprema, aclarando contradições existentes entre as decisões proferidas no referido controle abstrato e aquela objeto do presente controle concreto, decidiu por acolher os declaratórios com efeitos infringentes, reformulando a tese da Repercussão Geral, que passou a ter a seguinte redação:

"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas."

Ao firmar referida tese, a fundamentação adotada pelo leadingcase foi clara ao consignar que os requisitos materiais para o gozo da imunidade devem estar previstos na lei complementar, sendo legítima, de outra parte, a regulação de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo por meio de lei ordinária.

Em conclusão, restou assentado o entendimento quanto à constitucionalidade da apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, na forma prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91, na redação original e nas redações que foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.

A ementa do precedente paradigmático em destaque recebeu a seguinte redação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.

3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas."

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (STF, ED no RE n.o 566.622/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, julgado em 18/12/2019, DJE 11/05/2020)

A exigência do requisito procedimental consistente na apresentação de CEBAS, mesmo após a revogação do art. 55 da Lei 8.212/91, pela MP no 446/2008, foi mantida na regulamentação realizada pela Lei 12.101/2009 (publicada em 27/11/2009), assim como na posterior revogação deste último diploma, promovida pela LC 187, de 17/12/2021.

A respeito do CEBAS, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 612, consolidou o entendimento quanto à sua natureza declaratória (e não constitutiva), de sorte que seus efeitos devem retroagir à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade, in verbis:

"O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade."

Diante de tais premissas, há de se concluir que, uma vez assentada pela Corte Suprema a validade da exigência de requisitos procedimentais para o gozo da imunidade tributária, ainda que previstos em lei ordinária, a apresentação do CEBAS é legítima e indispensável para o exercício da imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal.

Por não ter o caráter constitutivo, mas sim declaratório, é certo que, com a apresentação da certificação, seus efeitos retroagirão à data em que cumpridos os requisitos materiais para o gozo da imunidade, na forma prevista no art. 14 do CTN.

O entendimento acima encontra-se corroborado pela jurisprudência do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF. 3. A UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7o, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(RE 1474090 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) (grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destaca-se entendimento firmado no âmbito desta C. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE (CEBAS). AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, sob o fundamento da ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento de imunidade tributária do art. 195, §7o, da CRFB/88 à entidade privada sem fins lucrativos que não detenha Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como sobre a possibilidade de concessão da referida certificação sem o preenchimento dos requisitos da Lei Ordinária 12.101/09, do Decreto 8.424/14 e da Lei Complementar 187/2021, mas tão somente mediante atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

III. Razões de decidir

O art. 55 da Lei 8.212/91, que exigia o registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) pela entidade pleiteante como condição para o exercício da imunidade, foi revogado pela Lei 12.101/09, que manteve a exigência do CEBAS. A referida lei foi suplantada pela Lei Complementar 187/2021, que regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social, e que manteve a exigência de certificação enquanto requisito para o exercício do benefício tributário.

O STF firmou tese jurídica no julgamento do RE 566.622/RS (Tema 32 da repercussão geral), reconhecendo a possibilidade de lei ordinária regulamentar aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, esclarecendo que a exigência de lei complementar se refere à definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal.

Tanto sob a vigência da Lei 12.101/09 quanto sob a vigência da recente LC 187/2021, se reconhece como plenamente válida a exigência de CEBAS enquanto requisito indispensável para o exercício da imunidade tributária do art. 195, §7o, da CRFB/88, não bastando apenas a observância das diretrizes fixadas no art. 14 do CTN.

A parte autora não comprovou ser detentora de CEBAS, requisito indispensável para o exercício da imunidade tributária, tornando-se impossível o acolhimento do pleito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é legítima e indispensável para o exercício da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, tanto sob a égide da Lei 12.101/09 quanto sob a vigência da LC 187/2021. 2. A ausência do certificado inviabiliza o reconhecimento do benefício tributário, independentemente do cumprimento isolado de outros requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o; Lei Complementar 187/2021, arts. 3o e 6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, j. 18.12.2019.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031228-86.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 09/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/04/2025) (grifos acrescidos)

Assim, o recurso de apelação merece acolhimento parcial, apenas para que seja reconhecido o caráter declaratório do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), devendo seus efeitos retroagir à data em que comprovado o cumprimento dos requisitos materiais necessários ao gozo da imunidade tributária, conforme disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pela União e dou parcial provimento à apelação, apenas para estabelecer que os efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social devem retroagir à data em que cumpridos os requisitos materiais para o gozo da imunidade, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. REQUISITOS MATERIAIS E PROCEDIMENTAIS. ART. 14 DO CTN. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela União e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarinu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação destinada ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal e à restituição de contribuições recolhidas indevidamente. A União sustenta a necessidade de observância dos requisitos previstos na Lei no 12.101/2009 para fruição da imunidade. A autora, por sua vez, defende a suficiência dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, a natureza declaratória do CEBAS e o reconhecimento retroativo da imunidade e da isenção de contribuições destinadas a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da União diante da compatibilidade da sentença com a disciplina legal da Lei no 12.101/2009; (ii) estabelecer se a exigência de CEBAS possui natureza constitutiva ou meramente procedimental e declaratória; (iii) determinar o termo inicial da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal; e (iv) verificar a extensão da isenção às contribuições destinadas a terceiros e o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal da União quando a sentença reconhece expressamente a necessidade de observância dos requisitos previstos na Lei no 12.101/2009 e da posse do CEBAS para fruição da imunidade tributária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 32 da repercussão geral, firmou entendimento de que os requisitos materiais para o gozo da imunidade tributária das entidades beneficentes devem ser disciplinados por lei complementar, enquanto aspectos procedimentais relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.

O art. 14 do CTN contém os requisitos materiais indispensáveis ao reconhecimento da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social.

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) possui natureza declaratória e não constitutiva, servindo como instrumento administrativo de fiscalização e comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

A ausência momentânea de CEBAS não afasta o direito à imunidade tributária quando demonstrado o cumprimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN.

A Súmula 612 do STJ assegura a retroatividade dos efeitos do CEBAS à data em que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos por lei complementar para fruição da imunidade tributária.

A concessão e posterior renovação do CEBAS demonstram que a entidade autora preenchia os requisitos legais desde o exercício fiscal anterior ao requerimento administrativo, legitimando o reconhecimento da imunidade tributária a partir de 1o de janeiro de 2014.

As contribuições destinadas a terceiros não se submetem à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, por possuírem natureza jurídica de contribuições sociais gerais.

O art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.457/2007 assegura isenção das contribuições destinadas a terceiros às entidades beneficentes que preencham os requisitos para fruição da imunidade das contribuições destinadas à seguridade social.

Reconhecido o direito à imunidade e à isenção, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União não conhecido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

Os requisitos materiais para o reconhecimento da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social devem estar previstos em lei complementar, nos termos do art. 146, II, da Constituição Federal.

O CEBAS possui natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data em que comprovado o preenchimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN.

A ausência momentânea de CEBAS não afasta a imunidade tributária quando demonstrado o cumprimento dos requisitos materiais exigidos por lei complementar.

As entidades beneficentes que preencham os requisitos da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal fazem jus à isenção das contribuições destinadas a terceiros, nos termos do art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.457/2007.

É devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, II, 150, VI, “c”, e 195, § 7o. CTN, art. 14. CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 3o, 4o e 5o. Lei no 8.212/91, art. 55, II. Lei no 12.101/2009, arts. 1o, 3o e 29. Lei no 11.457/2007, art. 3o, §§ 5o e 6o. Lei Complementar no 187/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622/RS, Tema 32 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, j. 18.12.2019. STF, RE 1474090 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 15.04.2024. STF, ARE 1348068 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 28.03.2022. STF, ARE 744723 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 17.03.2017. STJ, Súmula 612. STJ, REsp 1.276.116/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 04.09.2014. STJ, AgRg no AREsp 187172/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 18.02.2014. TRF3, ApCiv 5031228-86.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09.04.2025. TRF3, ApelRemNec 5000383-17.2019.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 06.11.2025. TRF3, ApelRemNec 5000665-16.2023.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 22.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela União, e, por maioria, deu integral provimento à apelação da parte autora para (i) fixar o termo inicial da imunidade tributária prevista no art. 195, parágrafo 7o, da Constituição, em 1o de janeiro de 2014; (ii) reconhecer o direito à isenção de contribuições a terceiros, desde 1o de janeiro de 2014; (iii) reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente no quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do voto-vista do senhor Desembargador Federal David Dantas, acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Nelton dos Santos, Herbert de Bruyn e Antonio Morimoto, vencido, nesta parte, o senhor Desembargador Federal Renato Becho (relator), que lhe dava parcial provimento, apenas para estabelecer que os efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social devem retroagir à data em que cumpridos os requisitos materiais para o gozo da imunidade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão